Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-74.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004699-74.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, CARLO EDUARDO CRUZ LISBOA, TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO

APELADO: EDVALDA DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO GUERRA PICINALLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE APÓS VIGÊNCIA DA LEI LOCAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada visando à conversão em pecúnia de dois períodos de licença-prêmio não usufruídos antes da aposentadoria, alegando impossibilidade de fruição por ato ou omissão da Administração Pública. O Município de Cairu defende a inexistência de previsão legal para a conversão em pecúnia, ausência de requerimento administrativo e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora municipal inativa; (ii) estabelecer se os períodos aquisitivos anteriores à edição da norma local podem ser considerados para tal finalidade; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 516 (REsp 1254456/PE), firma o entendimento de que o termo inicial da prescrição quinquenal para ação de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor.

4.

A autora se aposentou em fevereiro de 2019 e ajuizou a ação em novembro de 2022, razão pela qual não se configura a prescrição da pretensão.

5.

A licença-prêmio no Município de Cairu somente foi instituída com a Lei Complementar Municipal nº 411/2013, sendo posteriormente complementada pela Lei nº 449/2014, que autorizou a concessão da licença aos servidores com pelo menos cinco anos de efetivo exercício até sua edição.

6.

A servidora adquiriu direito a dois períodos de licença-prêmio com base na legislação vigente entre 2013 e 2018, sendo indevida a conversão de períodos anteriores à vigência da norma por ausência de previsão legal à época.

7.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) impede o reconhecimento de direito a benefício funcional não previsto em lei vigente ao tempo do fato gerador.

8.

A jurisprudência do STF (Tema 635 - ARE 721.001/RJ) e do STJ (Tema 1086 - REsp 1.881.283/RN) reconhece o direito à indenização por licenças não usufruídas por servidor inativo, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

9.

A exigência de requerimento administrativo prévio é prescindível quando o direito já está consolidado, não podendo ser utilizado como óbice à prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal inativo tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, adquiridas sob a vigência de legislação local que autorizava sua concessão.

2.

É indevida a conversão em pecúnia de períodos aquisitivos anteriores à instituição legal da licença-prêmio no ente federado.

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do direito quando o pleito se baseia em situação jurídica consolidada.

4.

O prazo prescricional para postular a conversão em pecúnia de licença-prêmio tem início na data da aposentadoria do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput e §6º. CC, art. 884. Lei Complementar Municipal nº 411/2013, arts. 95-E e 95-G; Lei Municipal nº 449/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.03.2013. STJ, REsp 1.881.283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.06.2022; STJ, REsp 1254456/PE (Tema 516), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19.12.2012. TJBA, Apelação nº 0001701-06.2014.8.05.0223, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 18.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004699-74.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAIRU e como apelada EDVALDA DOS SANTOS GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator